Tribunal: TJDFT
Processo: 0005722-16.2009.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ABUSO DE CONFIANÇA E ARROMBAMENTO. EXCLUSÃO DAS DUAS PRIMEIRAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO E COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Certa a qualificadora do abuso de confiança, tendo em vista que a acusada, em face da sua condição de funcionária da vítima, tinha livre acesso à residência, tendo, inclusive, as chaves.
2. Não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes quando a prova oral colhida evidencia que a ré atuou com outro indivíduo, de forma conjunta e com divisão de tarefas, unidos pelo mesmo vínculo subjetivo.
3. É imperioso o afastamento da condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração penal, visto que não houve pedido expresso do Ministério Público, nem restou comprovado nos autos a extensão do prejuízo material da vítima, como exige o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.